Tribunal: TJDFT
Processo: 0703222-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703222-06.2023.8.07.0018 RECORRENTES: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, JESUS NERY DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. INTERESSE DE AGIR. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. EXAME DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PROVAS. VALOR DA CAUSA. I – Está presente o interesse de agir em sua modalidade utilidade e adequação na pretensão do autor que busca o exame da legalidade de ato administrativo praticado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. II - Conforme os fatos narrados na inicial - teoria da asserção – a Novacap possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda, em que se busca a anulação de condenação ao ressarcimento ao erário em procedimento de Tomada de Contas Especial por ela instaurado. III – Não demonstrada a desídia do Tribunal de Contas do Distrito Federal, com a paralisação por período superior a cinco anos na tramitação do Procedimento de Tomada de Contas Especiais. Rejeitada a alegação de prescrição. IV – Ao Poder Judiciário é possível a análise apenas da legalidade e regularidade do procedimento administrativo de Tomada de Contas Especial. Ao Judiciário não é permitido o exame do mérito do ato administrativo, sob pena de ofensa ao art. 2o, da CF/1988. V – Compete ao réu impugnar o valor atribuído à causa na contestação, sob pena de preclusão, art. 293, do CPC. Ao Juiz é permitida a correção, de ofício, do valor atribuído à causa, art. 292, §3o, do CPC, apenas até o recebimento da contestação, ocasião em que ocorre a preclusão pro judicato. VI – Apelações do autor e do réu desprovidas. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, §§2o e 3o, e 8o, 292, §3o, 293, todos do CPC, defendendo que seria cabível a correção do valor da causa de ofício para, com base nela, obter a fixação adequada da sucumbência ou, sucessivamente, a fixação da verba por equidade. Afirma que a prerrogativa de correção do valor da causa não se expõe à preclusão, por ser matéria de ordem pública. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 85, §§2o e 3o, e 8o, 292, §3o, 293, todos do CPC, uma vez que decisão combatida, no sentido de que ocorre a preclusão pro judicato para a correção de ofício do valor atribuído à causa está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que “O juiz pode proceder à correção de ofício do valor da causa somente até a sentença, em respeito à coisa julgada formal. Precedentes” (REsp n. 2.038.384/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023